Tribunal: TJDFT
Processo: 0022907-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO DO FEITO. PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o Juízo de origem, à ocasião da r. sentença, homologa os cálculos da Contadoria e extingue o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, não há ausência de fundamentação, à luz do disposto no art. 489 do CPC, pois se depreende que, embora de modo sucinto, o d. magistrado reputou escorreitos os cálculos delineados na planilha apresentada anteriormente. Ademais, a controvérsia quanto à higidez do entendimento adotado na r. sentença se trata de matéria atinente ao mérito. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. O cumprimento de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não se podendo dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso.
3. Constou do título judicial que cada parte “deverá pagar em favor do advogado da parte adversa o percentual de 10% do valor atualizado da causa ‘pro rata”. Por conseguinte, não se revela escorreita a homologação dos cálculos elaborados no percentual integral de 10% (dez por cento), pois houve distribuição dos ônus sucumbenciais (art. 86 do CPC), sendo devido apenas metade ao causídico exequente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.